Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. REDUÇÃO DO SCORE DA CONSUMIDORA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão de ID 55748105. A embargante alega contradição no julgado, uma vez que a embargada não foi inserida em cadastro de inadimplentes, por débito contraído perante a telefônica. Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição apontada. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Com efeito, a despeito de não ter havido negativação do nome da embargada por parte da Embargante, nota-se que houve abalo no crédito da consumidora, pois a teor do documento inserido pela autora, id 52180190, a referida dívida provocou a diminuição do seu score para a obtenção de crédito. Neste sentido, colaciono julgado desta Turma: “A simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor se realizada sem excessos pela parte credora. Dessa forma, apenas cobrança da dívida pelo programa Serasa Limpa Nome, sem que o nome da parte recorrida tenha sido inserido em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral. Lado outro, tal anotação causa redução do score de crédito, o que pode limitar as operações financeiras do consumidor.” (Acórdão 1351513, 07491976220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021).
4. Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, não havendo que se falar em contradição. É claro o entendimento adotado no que tange ao dano experimentado diante da redução do score da consumidora. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.